Tribunal: STM
Processo: 7000209-51.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMENTA: ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. GUARDA. PESSOA DESIGNADA. EXIGÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BISAVÓ. INSTITUIDORA DA PENSÃO. MÃE DO MENOR. REPRESENTANTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. APELO ACUSATÓRIO. NÃO PROVIMENTO. MAIORIA. Não assiste razão à pretensão recursal da Acusação para reformar a Sentença absolutória, uma vez que a pensão por morte foi concedida ao filho menor impúbere da acusada de forma equivocada pela Administração Militar. A espécie de pensão por morte, instituída pela bisavó, contém como exigência legal a comprovação da relação de dependência econômica entre o beneficiário e a pessoa instituidora, fator que não foi analisado administrativamente. Inexistem nos autos provas de má-fé da ré para induzir a Administração Militar em erro, consequentemente não foi possível perceber o dolo da conduta. Recurso não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
30/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000209-51.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
ADVOGADO(A): BRUNO SILVA RODRIGUES (OAB RJ117609)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024,
APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO
RECURSO, E POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS LOURIVAL CARVALHO SILVA
(RELATOR), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, EM SEU VOTO DE VISTA, CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
DAVAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, COM A REFORMA DA
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, CONDENAR A RÉ, PATRÍCIA KROENLEIN
CANTANHEDE, COMO INCURSA NO ART. 251 DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS)
ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE
NO REGIME ABERTO, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. RELATORA PARA ACÓRDÃO MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000209-51.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
ADVOGADO(A): BRUNO SILVA RODRIGUES (OAB RJ117609)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA, QUE CONHECIA DO APELO MINISTERIAL E
DAVA-LHE PROVIMENTO PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA
DA 1ª CJM, CONDENAR A RÉ, PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, COMO
INCURSA NO ART. 251 DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES
DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME ABERTO,
SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, E COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
109, INCISOS I E II, "B", DO CPM, C/C O ART. 942 DO CÓDIGO CIVIL, FICAVA A
APELADA OBRIGADA A REPARAR O DANO SOFRIDO PELA UNIÃO, NO
VALOR INDICADO; E APÓS O VOTO DA REVISORA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE CONHECIA DO RECURSO
E NEGAVA PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, E MANTINHA A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, E O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. BRUNO SILVA RODRIGUES. A DEFESA SERÁ
INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000209-51.2023.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000504-92.2022.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
ADVOGADO(A): BRUNO SILVA RODRIGUES (OAB RJ117609)
EMENTA
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. GUARDA. PESSOA DESIGNADA.
EXIGÊNCIA
DE
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA.
BISAVÓ.
INSTITUIDORA DA PENSÃO. MÃE DO MENOR. REPRESENTANTE.
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO. BOA-FÉ.
INEXISTÊNCIA
DE
FRAUDE.
APELO
ACUSATÓRIO.
NÃO
PROVIMENTO. MAIORIA.
Não assiste razão à pretensão recursal da Acusação para reformar a Sentença
absolutória, uma vez que a pensão por morte foi concedida ao filho menor
impúbere da acusada de forma equivocada pela Administração Militar.
A espécie de pensão por morte, instituída pela bisavó, contém como exigência
legal a comprovação da relação de dependência econômica entre o beneficiário
e a pessoa instituidora, fator que não foi analisado administrativamente.
Inexistem nos autos provas de má-fé da ré para induzir a Administração Militar
em erro, consequentemente não foi possível perceber o dolo da conduta.
Recurso não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, por maioria, em negar
provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para manter inalterada a decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a
Sentença monocrática do Juízo da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 27/1/2023, nos autos da Ação Penal Militar de n° 7000504-
7000209-51.2023.7.00.0000
40001363779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

92.2022.7.01.0001, que absolveu a Sra. PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE da
imputação do art. 251, caput, do CPM.
O Parquet das armas ofereceu a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM)
nos termos abaixo, in verbis:
“[...]
Relatam os autos que a Funcionária Civil Aposentada RUTH DUTRA faleceu em 04/07/2000,
e havia designado como beneficiário IGOR RÉGIS KROENLEIN CANTANHEDE, nascido em
09/03/1998, conforme consta na Declaração de Família da mencionada Funcionária e
publicada no Bol. Int. nº 180, de 25/09/1998, protocolo nº 44.11.4744/98, da PIPAR. Neste
documento não havia nenhum relato de dependência econômica entre beneficiário e a
instituidora, condição indispensável para a concessão da pretendida pensão. Como o referido
beneficiário, na ocasião do falecimento da Sra. Ruth era menor de idade, foi representado por
sua mãe e tutora, a Sra. PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE.
Em 08/11/2017, foi publicada no Diário Oficial da União, página 152, Seção I, o Acórdão nº
10083/2017, do Tribunal de Contas da União/1ª Câmara, a suspensão da mencionada pensão,
por ser julgada ilegal, por inconsistência da documentação comprobatória de dependência
econômica do beneficiário designado.
O Relatório do Tribunal de Contas da União (Grupo 1 - Classe V - 1ª Câmara - TC
000.290/2007-6) esclarece que a prova de dependência teria sido uma declaração lavrada em
cartório pela ex-servidora, já com 85 (oitenta e cinco) anos (pag. 197 da árvore); que a
instituidora da pensão e os avós do beneficiário residiam no mesmo endereço, e os pais em
outro, ambos no Bairro do Flamengo, nesta cidade, o que afastaria a declarada dependência
econômica.
A evidente ausência de dependência econômica do então menor Igor Regis Kroenlein
Castanhede com a ex-pensionista Ruth Dutra se demonstra não apenas pelo local de
residência da família, bem como o que mais consta das declarações de Imposto de Renda dos
pais, referentes aos anos de 1999 a 2001.
A denunciada, não obstante sabedora da inexistência de dependência econômica do seu filho,
Igor Cantanhede, ainda assim, induzindo a Administração Militar em erro, requereu em
10/07/2000, pensão em favor de seu filho, a qual foi deferida e somente cancelada em
01/12/2017.
O prejuízo causado à Administração Militar, importou no valor, atualizado até 21/03/2017, de
R$719.522,38 (setecentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito
centavos).
Em assim agindo praticou a denunciada, em tese, a conduta tipificada no artigo 251 do
Código Penal Militar.
Ante o exposto requer, uma vez recebida a presente exordial acusatória, seja a denunciada
citada para responder aos termos da ação penal, sobe penal de revelia, até final
condenação.”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos de relevância à
elucidação dos fatos:
a) Relatório e Solução de Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário
(evento 1, documento 5, fls. 7/9 e 11, do IPM);
7000209-51.2023.7.00.0000
40001363779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Requerimento da Sra. Patrícia Kroenlein Cantanhede, de 17/7/2000, em
nome de Igor Régis Kroenlein Cantanhede, requerendo pensão civil ao
Subdiretor de Inativos e Pensionistas (evento 1, documento 6, fl. 25, do IPM);
c) Relatório e Solução do Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 7, fls.
17/19, do IPM);
d) Declaração de Ruth Dutra, constando Igor Régis Kroenlein Cantanhede
como pessoa designada como parentesco, conferidos pelo Tenente Coronel
Milton Batista e determinada a publicação pelo Coronel Alberto Alves de Souza
(evento 1, documento 7, fl. 4, do IPM);
e) Título de Pensão Civil datado de 11/1/2001 (evento 1, documento 7, fl. 8, do
IPM);
f) Acórdãos nº 10083/2017, 10083/2017 e nº 10083/2017 da 1ª Câmara do TCU
(evento 1, documento 7, fls. 12/13, do IPM; evento 56, documento 2, fls. 23/29,
do IPM; e evento 56, documento 6, fls. 63/71, do IPM);
g) Formulário de Concessão de Pensão Civil do Sistema de Apreciação e
Registro dos Atos de Admissão e Concessão do TCU constando, como
instituidor, Ruth Dutra e o beneficiário Igor Régis Kroenlein Cantanhede,
“menor sob guarda” (evento 56, documento 4, fls. 11/13, do IPM); e
h) Portaria da Diretoria de Administração do Pessoal de 22 de fevereiro de 2018
determinando a suspensão de pensão concedida a Igor Régis Kroenlein
Cantanhede a contar de 31 de outubro de 2017 (evento 56, documento 8, fl. 19,
do IPM).
A Exordial acusatória foi recebida em 20/7/2022 (evento 71 do IPM) e a ré
citada em 5/8/2022 (evento 12, documento 1, do APM).
Em 12/8/2022, a Defesa da acusada requereu a reconsideração da Decisão de
recebimento da Denúncia, o que foi indeferido (eventos 17 e 39 da APM).
Denegada a reconsideração, em 1º/9/2022, a Defesa impetrou Habeas Corpus,
com pleito liminar, objetivando o trancamento definitivo da APM, mas não teve sucesso
quanto à liminar e o impetrante desistiu do writ. (eventos 1, 11, 62 e 63 do HC 7000602-
10.2022.7.00.0000).
Em 21/9/2022, foram inquiridas as testemunhas de Defesa, a acusada foi
qualificada e interrogada (evento 57 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 63 e 65 da
APM).
Em Alegações Escritas, de 20/10/2022, o Parquet Castrense pugnou pela
procedência da Exordial Acusatória com a condenação da ré nas penas do art. 251 do CPM
(evento 70 da APM).
7000209-51.2023.7.00.0000
40001363779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída, inicialmente, requereu a dilação do prazo para a
apresentação de suas Alegações Escritas, sendo-lhe concedida (eventos 70, 74 e 77 da APM).
Em 12/12/2022, a Defesa apresentou as Alegações, solicitando a absolvição da
acusada, sob o fundamento de que o fato imputado não constituiu infração penal e,
alternativamente, alegou a atipicidade da conduta gerada pelo erro de fato e, ainda, sustentou
inexistir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 439, alíneas “b” e “e”, do
CPPM, c/c o art. 36 do CPM (evento 81 do processo originário).
Demandadas, em 12/12/2022, as partes manifestaram a desnecessidade de
sustentação oral, ambas ratificando os termos das Alegações Escritas (eventos 83, 87 e 95 da
APM).
Em 27/1/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
monocraticamente, julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu a acusada
PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE da imputação do art. 251 do CPM, conforme o
art. 439, alínea "e", do CPPM, concluindo não se ter comprovado que a ré agiu de forma
dolosa, por inexistir nos autos a demonstração de uso de ardil ou qualquer artifício
fraudulento para auferir vantagens ilícita em detrimento do Erário (evento 96 da APM).
Em 27/1/2023, a Sentença também foi publicada e o Parquet Castrense
intimado em 30/1/2023 (eventos 96 e 100 da APM).
Irresignado, na mesma data, o MPM apresentou Recurso de Apelação,
requerendo a reforma da Sentença absolutória, expondo, nas Razões Recursais, constarem
nos autos provas mais do que suficientes para o reconhecimento da prática do delito
imputado na exordial, sustentado que a apelada usou de mecanismo fraudulento, mantendo
em erro a Administração Militar e auferindo vantagem indevida (evento 102 da APM).
Nas Contrarrazões, de 9/3/2023 a Defesa constituída rebateu as teses
acusatórias, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo, para que fosse mantida in totum
a Sentença absolutória, considerando que o MPM não indicou provas capazes de subsidiar a
reforma do decisum (evento 114 da APM).
A PGJM, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito,
pronunciou-se pelo seu provimento (evento 8).
Vieram-me os autos.
É o Relatório
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000209-51.2023.7.00.0000
40001363779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença absolutória,
sustentando existirem nos autos provas mais do que suficientes para o reconhecimento da
prática do delito imputado na exordial, no sentido de que a apelada usou de mecanismo
fraudulento, para manter em erro a Administração Militar e auferir vantagem indevida
(evento 102 da APM).
Todavia, após análise percuciente do processo eletrônico, não foi possível
atingir a conclusão pela existência de provas a possibilitar a reforma da Sentença hostilizada,
o que enseja a manutenção da absolvição da recorrida.
Não ficou evidente e cristalinamente comprovado o ilícito penal imputado à
acusada quanto à presença do elemento dolo, conforme a descrição típica extraída do art. 251
do CPM (estelionato):
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
O caso trata, em tese, do delito de estelionato previdenciário que, segundo a
exordial, configurou-se quando a acusada, representando o filho, menor impúbere à época,
requereu, em 17/7/2020, junto à Aeronáutica, a pensão por morte na qualidade de menor sob
a guarda da aposentada falecida, bisavó do menor e avó da representante, sem a comprovação
da dependência econômica e, mesmo assim, foi lhe concedido o benefício pela Administração
Militar.
Entretanto, o dolo não restou bem delineado em induzir a Administração
Pública ao erro.
Quando se analisa o instituto da guarda, percebe-se que não existe a
dependência econômica entre o detentor e a criança como pré-requisito de constituição à
referida família substituta, muito menos que os pais percam o poder familiar ou que o menor
sob guarda seja financeiramente vulnerável, conforme se extrai do art. 33 do Estatuto da
Criança e do Adolescente:
Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança
ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou
incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender
a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido
o direito de representação para a prática de atos determinados.
§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins
e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
§ 4º Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária
competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da
guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos
7000209-51.2023.7.00.0000
40001363779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica,
a pedido do interessado ou do Ministério Público. (Grifos nossos.)
Temos que observar que a concessão do benefício da pensão por morte
obedeceu a antiga redação do art. 217, II, b, da Lei 8.112/90, antes de ser revogada pela Lei
n.º 13.135/15:
Art. 217 São beneficiários das pensões:
(...)
II - temporária:
a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a
invalidez;
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade;
c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que
comprovem dependência econômica do servidor;
d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 (vinte e um)
anos, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez.
§ 1º A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" e "c" do
inciso I deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e
"e".
§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" e "b" do
inciso II deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e
"d". (Grifo nosso.)
Ocorreu que, com a interpretação trazida com o art. 5º da Lei n° 9.717/98 junto
ao § 2º do art. 16 da Lei nº 9.528/97, o direito à pensão ao menor sob guarda passou a exigir
o fator da dependência econômica entre o beneficiário e o instituidor:
(...)
§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e
desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.
(Grifo nosso.)
Dessa forma, apenas restou comprovada uma irregularidade administrativa
com a concessão indevida de benefício previdenciário sem o preenchimento dos
requisitos legais, notadamente a dependência econômica entre o pensionista e a
segurada instituidora.
Se a Administração Militar atuasse diligentemente, observando os contornos da
legalidade, no processo administrativo que instruiu o requerimento da pensão por morte, com
certeza o benefício seria negado por falta de amparo legal, pois bastaria a ausência de provas
quanto à dependência econômica, para que a benesse não fosse concedida.
7000209-51.2023.7.00.0000
40001363779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devido a situações semelhantes, no combate às fraudes previdenciárias, órgãos
como o INSS, a PF e o MPF lidam com as chamadas vulnerabilidades nos processos dos
pedidos de benefícios previdenciários, detectando-se hipóteses em que o requerimento
concedido não tenha satisfeito às exigências legais e, para evitar isso, orienta-se ao servidor
público analista do pleito a seguir todo um roteiro de verificação do direito solicitado.
Nesse ponto, como uma forma de passo a passo, requer-se a demonstração da
comprovação do comprometimento à saúde nos benefícios relativos à incapacidade
temporária ou permanente (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) por meio de perícia
médica. Já no caso do benefício de prestação continuada pertinente ao LOAS, é necessário a
perícia social para verificar a hipossuficiência econômica do assistido.
A hipótese está a ilustrar que, diante dessa vulnerabilidade, in concreto, que
ensejou a concessão indevida da pensão por morte, semelhantemente aos delitos de falsidade,
o erro da Administração foi bastante grosseiro, uma vez que o simples pedido de pensão
acompanhado unicamente do termo de guarda era demasiadamente insuficiente para a
concessão do benefício.
Fazia-se imprescindível levantamento acerca da capacidade econômica dos pais
do beneficiário, como a visita de assistente social à residência, a verificação da carteira de
trabalho, relatórios de vínculos trabalhistas e previdenciários extraídos do CAGED e do
CNIS.
Sem contar que, pasmem, o comprovante de endereço dos pais, domiciliados no
bairro do Flamengo na Capital carioca, zona de moradia da classe média e média-alta, era um
indício bastante forte de que o requisito dependência econômica não era algo consistente e
existente.
Tais falhas se extraem dos depoimentos das testemunhas de Defesa que
participaram no processo administrativo do requerimento de pensão por morte:
Major Brigadeiro Wellington Godeiro Fernandes: às perguntas da Defesa, respondeu: que o
depoente assumiu a direção da DIRAP no período de 02 de dezembro de 1998, sendo
dispensado em 27 de julho de 2008; que a PIPAR não era subordinada direta da DIRAP, são
duas organizações diferentes; que, quando houve a declaração da senhora falecida, com
relação ao beneficiário Igor, não foi na DIRAP, mas, sim, na PIPAR; que o depoente, nessa
época, era o Diretor da DIRAP; que, nesse período, o depoente tinha uma assessoria jurídica
e todos os processos eram examinados por eles, somente chegavam ao depoente os atos para
assinar e enviar para publicação em diário oficial; que uma divisão fazia a triagem dos
milhares de processos; que houve um erro de origem que foi feito pela Ruth Dutra que veio da
PIPAR, antes de o depoente assumir a DIRAP; que o processo foi ao depoente com “erro de
origem na PIPAR”; que é correto afirmar que esse processo passou pela assessoria jurídica
e teve todo seu trâmite regular para que o depoente assinasse. Pelo Ministério Público
Militar, nada foi perguntado.
Coronel Milton Batista: às perguntas da Defesa, respondeu: que o depoente foi Chefe do IDP
da PIPAR de 1996 até 1998; que o processo administrativo ocorria da seguinte maneira: a
pessoa chegava à PIPAR com os documentos comprobatórios e isso era preenchido e
encaminhado ao depoente, que “aceitava o processo”, após isso o depoente encaminhava ao
departamento jurídico; que, após o depoente aceitar o processo, ele era encaminhado ao
departamento jurídico para ver se está correto ou não; que, pelo que foi mostrado, o
documento foi apresentado pela Dona Ruth Dutra. Às perguntas do Ministério Público Militar,
respondeu: que não competia ao depoente a aprovação ou não da pensão; que o processo era
7000209-51.2023.7.00.0000
40001363779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebido pelo depoente e encaminhava ao setor responsável; que todos os processos
administrativos devem estar amparados por documentos oficiais; que a pensão civil exige a
existência de uma comprovação de dependência e o depoente acha que havia esse
documento no caso dos autos, caso contrário não teria aceito o processo.
Major Márcio Luiz Junqueira Giovannini: às perguntas da Defesa, respondeu: que o depoente
pediu a documentação de todo processo à PIPAR relativa a Dona Ruth; que não foi
entregue em virtude do decurso de prazo; que, no processo, havia a declaração da Dona
Ruth pensionista que indicava o Igor como seu beneficiário; que ela não apresentou
nenhuma documentação de dependência econômica; que não havia, na declaração de
imposto de renda dela, ele como dependente; que inexistia documento que comprovasse o
pagamento do colégio, nem creche, nada que comprovasse a dependência econômica do
menor Igor; que o depoente não localizou a escritura propriamente dita; que não teve acesso
às declarações assinadas da ré representando Igor; que o depoente encerrou o inquérito sem
finalizar a análise de todos os documentos; que a avó da acusada morava no mesmo prédio
que ela. Às perguntas do Ministério Público Militar: que o depoente foi encarregado do IPM;
que, na declaração de imposto de renda de Ruth, não constava a dependência econômica de
Igor; que havia uma declaração para fins de cartório instituindo o dependente; que,
primeiro, foi protocolada, na PIPAR, uma declaração e, posteriormente, um pedido de
pensão, que encaminhou ao setor competente, que concedeu a pensão; que, depois, o TCU
detectou irregularidade e, em virtude disso, o inquérito Policial Militar foi instaurado
(evento 59, documento 1/12, da APM). (Grifos nossos.)
No papel de acusação, o Ministério Público Militar, com a finalidade de
demonstrar o dolo da conduta, fez ilações de que a parte possuía noção de que o filho não
tinha o direito à pensão por morte, sabia que inexistia dependência econômica, que a
capacidade patrimonial familiar era incompatível com a eventual relação de necessidade
econômica entre o menor e a sua guardiã, argumentos que corroborariam o dolo fraudulento.
Todavia, tais ilações não são confirmadas concretamente pelas provas juntadas
aos autos, já que, na esfera penal, exige-se um padrão probatório que alcance um patamar
para além da dúvida razoável, expondo o dolo do agente de forma pormenorizada,
cristalizando, assim, plenamente a autoria.
Para o juízo de convicção de uma condenação, tudo que denotaria lastro de
materialidade delitiva é apto a constituir prova no campo da ação cível por ressarcimento ao
erário, a ser facilitada pela capacidade financeira dos genitores do beneficiário, tudo a
depender da presença da má-fé, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça.
De fato, provas indenes de dúvidas, somente há de ter o benefício sido
concedido indevidamente pela Administração Militar.
E a dúvida se fortalece com o depoimento da própria acusada ao apontar que a
sua avó lhe informou que, no caso do seu falecimento, o garoto teria o direito à pensão por
morte, registrando que nunca lhe foi indagado pela Administração acerca da dependência
econômica:
Em Juízo, a ré, após ser alertada acerca do seu direito de permanecer em silêncio, a ré disse;
que a declarante residia no Rio de Janeiro à época dos fatos; que nada tem a alegar contra as
testemunhas; que nunca foi processada; que dona Ruth era avó da interroganda e bisavó do
Igor, seu filho; que sua avó morava no mesmo prédio da interroganda; que a avó da
interroganda sempre a ajudou e, após o nascimento do Igor, ela continuou a ajudar bastante;
que o apartamento que a interroganda vivia era próprio, cedido pelo sogro da interroganda;
7000209-51.2023.7.00.0000
40001363779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que dona Ruth ajudava a família; que, nessa época, a interroganda estava desempregada, mas
o seu marido tinha trabalho; que a ajuda era necessária, em razão do nascimento do Igor;
que o Igor residia com a interroganda; que, por meio da PIPAR, a interroganda ficou
sabendo da declaração de dependência econômica; que dona Ruth comunicou a
interroganda que o benefício poderia ser estendido ao bisneto, de acordo com a PIPAR; que,
quando a interroganda requereu, em nome do filho, a habilitação da pensão, tendo sido
solicitado um único documento que foi a declaração, nada mais; que a interroganda não foi
procurada por militares para esclarecer o que estava acontecendo; que sempre fez a prova
de vida e nunca foi questionado nada; que a avó da interroganda disponibiliza sempre uma
quantia mensal; que a administração militar nunca fez nenhuma pergunta sobre essa
dependência econômica; que, para a interroganda, a declaração apresentada supria tudo
que a Administração Militar precisava. Às perguntas do Ministério Público Militar,
respondeu: que o filho da interroganda não era dependente em imposto de renda da falecida;
que não existia nenhuma outra documentação que pudesse colocar o Igor como dependente da
avó da interroganda; que a interroganda não saber informar se seu filho era dependente do
imposto de renda do seu marido; que o Igor não figurava como dependente do imposto de
renda da interrogada; que, logo após o falecimento de sua avó, foi feito o pedido de pensão;
que a interroganda não se lembra o ano que sua avó faleceu; que a pensão foi requerida no
ano de 2000; que ninguém a orientou a requerer a pensão; que a avó já tinha falado a
interroganda que ele tinha esse direito; que a ajuda da falecida era fundamental para o Igor;
que essa era a única fonte de renda da avó da interroganda. Pela Defesa, nada foi perguntado
(evento 59, documentos 13/15, da APM).
Assim, por não ser viável, pelas provas insertas aos autos, elucidar as
indagações que pairam sobre o dolo, de modo a concluir que a apelada agiu de alguma forma
a fim de manter em erro a Administração Pública, a solução adequada é a manutenção da
absolvição, pelos próprios fundamentos da Sentença hostilizada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e de negar provimento
ao Apelo ministerial, para manter a Sentença absolutória impugnada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora
para o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363779v4 e do código
CRC 027cb948.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/9/2024, às 17:3:7
7000209-51.2023.7.00.0000
40001363779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000209-51.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
ADVOGADO(A): BRUNO SILVA RODRIGUES (OAB RJ117609)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento da Apelação Criminal nº 7000209-51.2023.7.00.0000/RJ votei
vencido, consoante as razões que passo a expor.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), em face da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 27/1/2023, que absolveu PATRÍCIA
KROENLEIN CANTANHEDE, ora Apelada, como incursa no art. 251 do Código Penal
Militar (CPM).
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.
O inconformismo do Parquet das Armas direciona-se para a reforma da
Sentença a quo, buscando a condenação da Acusada pela prática do delito de estelionato, nos
moldes do art. 251 do CPM.
Em breve retrospectiva dos fatos, consta dos autos que a Sra. Ruth Dutra, avó
da Apelada, então funcionária civil aposentada, vinculada à Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR), para fins de percepção de proventos, já contando com
85 (oitenta e cinco) anos de idade, providenciou uma Declaração lavrada em cartório, na qual
designou como beneficiário seu bisneto, filho da Acusada, IGOR RÉGIS KROENLEIN
CANTANHEDE, nascido em 9/3/1998, segundo consta na Declaração de Família da
mencionada funcionária, publicada no Bol. Int. nº 180, de 25/9/1998, protocolo nº
44.11.4744/98, da PIPAR (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56, ANEXO2, fl. 65 e
ANEXO10, fl. 2).
Observa-se que a citada Declaração tinha como finalidade específica “fazer
prova junto ao Ministério da Aeronáutica, na Pagadoria de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica-PIPAR, processo nº 44-11/4744/98, assumindo a Declarante, inteira
responsabilidade pela declaração” (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56,
ANEXO3, fls. 3 e 4).
Na ocasião do falecimento da aludida pensionista, em 4/7/2000, o beneficiário
instituído, Igor Régis Kroenlein Cantanhede, era menor de idade, razão pela qual foi
representado por sua mãe e tutora, a Apelada, que requereu, junto à PIPAR, em 17/7/2000,
pensão em favor de seu filho.
A pensão foi deferida em 11/1/2001, dando ensejo à emissão do correspondente
Título de Pensão nº 0022/01 pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, com
vigência até 9/3/2019, data em que o pensionista Igor Régis completaria a maioridade (IPM
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 13, IPM7, fl 08).
Posteriormente, sobreveio Acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas da União,
sob o nº 10083/2017 - TCU - 1ª Câmara, publicado em 8/11/2017, no Diário Oficial da
União, página 152, Seção I, tendo a Corte de Contas considerado ilegal a pensão instituída
por Ruth Dutra, tendo em vista que os pais do menor Igor Regis ostentavam condições
financeiras para assegurar o sustento do filho (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento
56, ANEXO2, fls. 23/29).
Via de consequência, o benefício em tela foi suspenso pelo Diretor de
Administração do Pessoal, por intermédio da Portaria DIRAP nº 1.046/4PC2, de 22/2/2018, a
contar de 31/10/2017, data do Acórdão (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56,
ANEXO3, fl. 18).
Feita esta necessária digressão, tenho que assiste razão ao Órgão Ministerial,
devendo ser reformado o édito absolutório, com a consequente condenação da Apelada.
1. Da caracterização do delito
O Parquet das Armas, na Peça Pórtico, enquadrou a conduta da Acusada no art.
251 do Estatuto Penal Castrense, que tipifica o delito de Estelionato:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[...]
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Como se observa, o núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em
prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a
vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio, e o crime se consuma quando da obtenção da
referida vantagem indevida, em detrimento de outrem. Além disso, para a conformação do
delito de estelionato, é imprescindível a demonstração da intenção do agente em ludibriar a
vítima.
Sobre o delito em tela, Guilherme de Souza Nucci, em sua doutrina, preleciona:
“Trata-se de conduta composta: obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em
erro. Significa conseguir um benefício ou lucro ilícito em razão de engano provocado na
vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences.
Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou
conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o
ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se
envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano
ou apenas dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida. A vantagem
ilícita, diversamente do objeto material do crime de furto - que menciona coisa alheia -, é
qualquer benefício, ganho ou lucro, de modo indevido, ou seja, ilícito.” (In Nucci, Guilherme
de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág.
387) (Grifo nosso)
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, acerca da autoria delitiva, trata-se de aspecto inconteste nos
autos, uma vez que o requerimento, perante a Força Aérea Brasileira, e o recebimento da
pensão civil, em nome do menor Igor Regis Kroenlein Cantanhede, foram imputados à
Ré PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, mãe do menor, não havendo qualquer
questionamento em contrário.
Passando à verificação das elementares do tipo penal de estelionato, a vantagem
ilícita, em prejuízo da Administração Militar, também encontra-se comprovada nos autos,
notadamente à luz da averiguação efetuada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que
concluiu pela irregularidade da pensão instituída por Ruth Dutra a favor de Igor Régis
Kroenlein Cantanhede. Acresça-se que a requisição do Órgão Ministerial para a apuração do
delito em comento adveio de manifestação da própria Corte de Contas, ao final dos seus
trabalhos de auditoria.
Assim, impende trazer a lume trechos da percuciente análise situacional do
Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 10083/2017, da 1ª Câmara (IPM nº 7001340-
70.2019.7.01.0001, evento 56, ANEXO2, fls. 23/29), bastante esclarecedores acerca da
conduta praticada pela Apelada, em prejuízo da Administração Militar, in verbis:
“Relatório:
[...]
EXAME TÉCNICO
[...]
Análise do ato de concessão de pensão civil instituído por Ruth Dutra (CPF 161.872.887-34)
22. Ao benefício pensional instituído pela Sra. Ruth Dutra habilitou-se Igor Regis Kroenlein
Cantanhede (na condição de menor sob guarda).
23. Em resposta ao Ofício 745/2017-TCU/Sefip (peça 9), o beneficiário, por meio de sua
genitora, apresentou apenas escritura declaratória, firmada em 19/8/1998, de que o menor
Igor Regis, nascido em 9/3/1998, vivia sob a dependência econômica e financeira da Sra.
Ruth Dutra (peça 13, p. 4-5).
24. Em consulta aos sistemas disponíveis, verificou-se que os genitores do interessado,
Patrícia Kroenlein Cantanhede (CPF 811.095.807-97) e Alexandre Regis de Souza (CPF
815.497.927-68), são economicamente ativos e capazes de prover o sustento de seu filho.
25. A genitora foi sócia de empresas inscritas no CNPJ sob os números 00.314.715/0001-19,
03.348.743/0001-45 e 04.272.867/0001-57. Ademais, atualmente, é proprietária de um
veículo Honda HR-V, cujo ano de fabricação é 2015, ou seja, não há indícios de que não
possa sustentar seu filho.
26. O genitor, por sua vez, é sócio-gerente, desde 19/6/1989, de escritório de contabilidade
registrado sob o CNPJ 33.278.052/0001-83. Além disso, é sócio-administrador da AFN
Contabilidade e Serviços de Informática Ltda-ME (CNPJ 006.149.465/0001-95).
27. Os elementos trazidos aos autos demonstram a ocorrência de caso clássico de
transferência de guarda apenas para garantir benefícios previdenciários. Trata-se de casos
em que a guarda de menor é transferida aos avós ou outros parentes com base em
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentos e informações que não demonstram a realidade dos fatos. Assim, os pais
continuam a ser os responsáveis pelos menores, mas transferem a guarda dos filhos com
vistas à manutenção de padrão de vida.
28. Conclui-se, portanto, ter sido irregular a habilitação do beneficiário da pensão, uma vez
que não se encontravam presentes os requisitos da dependência econômica e da incapacidade
econômica dos pais de prover o sustento do menor.
CONCLUSÃO
[...]
31. Os atos instituídos por Francisco Bizerril da Silva (CPF 036.819.552-04) e Ruth
Dutra (CPF 161.872.887-34) devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, visto
que não restou comprovada a dependência econômica dos menores em relação aos
instituidores.
[...]
Voto:
[...]
12. A pensão instituída por Ruth Dutra não pode prosperar em razão da inclusão do menor
Igor Regis Kroenlein Catanhede, uma vez que seus pais ostentavam condições financeiras
para assegurar o sustento do filho.
13. Registre-se que, diversamente do que consta do formulário Siscac, a pensão foi deferida ao
beneficiário na condição de pessoa designada menor de 21 anos – e não na de menor sob
guarda, como consta do formulário de peça 18 -, o que exige prévia comprovação de
dependência econômica.
14. Contudo, nenhuma comprovação foi feita junto ao órgão de origem. Aparentemente, a
pensão foi concedida exclusivamente com base em declaração lavrada em cartório pela ex-
servidora, já com 85 anos, momento no qual o menor tinha apenas 5 meses de idade.
15. Os dados do processo, juntamente com outros obtidos nos sistemas informatizados,
revelam que tanto a instituidora quanto os avós do menor residiam no mesmo endereço, no
bairro do Flamengo (R. Senador Vergueiro, 154, ap. 203).
16. Já os pais do menor residiam na R. Cruz Lima, 20, apto. 502, também no elegante bairro
do Flamengo.
17. Consta que o genitor, sr. Alexandre Régis de Souza, era sócio-gerente da empresa
Ho’okipa Comestíveis Ltda.
18. Portanto, além de não ter havido a comprovação de dependência econômica, requisito
essencial para a concessão do benefício, há indícios de que os pais do menor tinham
capacidade econômica para arcar com o sustento do filho.
19. Assim sendo, deve o ato ser considerado ilegal.” (Grifos nossos)
Desse modo, tendo a Corte de Contas julgado a pensão ilegal, o rendimento
auferido em decorrência do benefício estatal reveste-se de inegável ilicitude, configurando o
elemento “vantagem ilícita” exigido pelo tipo penal sub oculi, o que ocorreu em detrimento
da Administração Militar, que efetuou os pagamentos indevidos.
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, a materialidade também encontra-se plenamente configurada,
sendo o prejuízo causado à Administração quantificado no considerável montante de R$
719.522,38 (setecentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito
centavos), atualizados em 21/3/2018, segundo o demonstrativo de débito apresentado pela
Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR) (IPM nº 7001340-
70.2019.7.01.0001, evento 1, docs. 3 e 4).
Como informação, registro que, conforme indica a conclusão do Relatório do
Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário coligido aos autos no evento 1, doc. 5,
do IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, Igor Régis Kroenlein Cantanhede, que já atingiu a
maioridade, não reconheceu a dívida acima quantificada. Em consequência, determinou-se o
encaminhamento do aludido Processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, solicitando
providências para a cobrança do valor respectivo.
Em acréscimo a este cenário, para a perfeita configuração do delito, há que se
avaliar, ainda, o elemento subjetivo do tipo penal, caracterizado pela existência de
induzimento a erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos
legais.
In casu, a Apelada requereu, 13 (treze) dias após o óbito da instituidora da
pensão, em 17/7/2000 (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56, ANEXO2, fl. 48), o
benefício pensional em favor de seu filho.
Ocorre que, segundo dessume-se dos autos, na ocasião, a Acusada tinha
consciência de que seu filho não era, de fato, dependente econômico de sua avó, e omitiu
deliberadamente tal situação, de forma a caracterizar o induzimento e manutenção em
erro da Administração Militar, durante todo o tempo em que o benefício foi pago, período
que ultrapassa 17 (dezessete) anos.
A conclusão, quanto à inexistência de dependência econômica do menor em
relação à instituidora da pensão, exsurge cristalina à vista das informações extraídas das
Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal do Brasil, referentes aos anos
de 2000/2001 e 2001/2002, as quais apontam que a Apelada e seu marido, o Sr. Alexandre
Regis de Souza, à época em que foi requerido o benefício em pauta, possuíam diversos
bens e direitos, que, em conjunto, ultrapassavam R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) (PQS nº 7000413-70.2020.7.01.0001, evento 32, anexos 2 e 3; evento 33, anexo 2).
Necessário considerar, também, que a Apelada é pessoa instruída, eis que
detém formação superior em Arquitetura, com registro perante o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/RJ (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001,
evento 56, ANEXO2, fl. 55), além de antiga sócia de empresas inscritas no CNPJ sob os
números 00.314.715/0001-19, 03.348.743/0001-45 e 04.272.867/0001-57, podendo, assim,
ser considerada pessoa com discernimento de “homem médio” (item 25 do Relatório
constante no ACÓRDÃO – TCU 10083/2017 - PRIMEIRA CÂMARA).
O marido da Acusada e pai do menor beneficiário, por sua vez, era sócio-
gerente, desde 19/6/1989, de um escritório de contabilidade, registrado sob o CNPJ
33.278.052/0001-83, bem como é sócio-administrador da AFN Contabilidade e Serviços de
Informática Ltda-ME - CNPJ 006.149.465/0001-95 (item 26 do Relatório constante no
ACÓRDÃO - TCU 10083/2017 - PRIMEIRA CÂMARA).
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Some-se a essas informações, as declarações prestadas pela Acusada no seu
interrogatório em juízo, bastante esclarecedoras a respeito da sua configuração familiar e sua
relação com sua avó (degravação a partir do min 01:57 do vídeo 13 até o min 01:00, do vídeo
15 do evento 59 da APM nº 7000504-92.2022.7.01.0001), in verbis:
“[...] Perguntado pelo Magistrado a quo se a sua avó, Ruth Dutra, morava no mesmo prédio
que a Sra, respondeu que sim; tendo o Magistrado a quo dito: ‘vamos ao ponto
chave’ perguntado se o Igor, realmente, era dependente econômico dela, respondeu que sim,
nessa época [...] a minha avó sempre me ajudou e quando o meu filho nasceu ela continuou
ajudando bastante; Perguntado se a Sra. morava em apartamento próprio ou alugado,
respondeu que próprio; Perguntado, mas foi ela que deu de presente ou a Sra. quem o
comprou, respondeu que não, que o apartamento era do meu sogro e ele cedeu pra
gente; Perguntado, mesmo assim, a Dona Ruth, ela ajudava a família, respondeu que
sim; Perguntado se a Sra. estava desempregada nessa época, respondeu que sim,
sim; Perguntado, e o seu marido, respondeu que não, meu marido tinha o trabalho
dele; Perguntado, mas mesmo assim era necessária essa ajuda em virtude do
nascimento, respondeu que sim; Perguntado, mas o Igor residia com a Sra., respondeu que
sim, residia comigo [...] Perguntado, a Sra falou que a Dona Ruth ajudava e, digamos, a Sra.
poderia dar algum exemplo prático, ela pagava a escola, plano de saúde, respondeu que sim,
ela sempre disponibilizava pra gente uma quantia mensal; Perguntado se na Administração
lhe fizeram algum questionamento mais profundo sobre essa dependência, respondeu que
nunca me perguntaram nada; Perguntado pelo Dr. Antonio Facuri, do MPM, se poderia
esclarecer se o filho da Sra. era dependente da sua avó, no imposto de renda
dela, respondeu que não; Perguntado se tinha alguma outra documentação que poderia
‘colocá-lo’ como dependente da sua avó, respondeu que não; Perguntado se ele (o filho) era
dependente no seu imposto de renda, do seu marido, respondeu que no meu imposto de renda
não [...] Perguntado sobre o imposto de renda do seu marido, respondeu que não sei
dizer; [...]." (Grifos nossos)
Como resta nítido do teor do depoimento, a senhora Patrícia tinha conhecimento
de que, apesar da ajuda (segundo ela) que sua avó lhe dava regularmente, esta não era a
responsável, de forma decisiva, pelo suporte financeiro de seu filho. Resta clara
a consciência da ausência da condição de dependência do menor Igor Regis Kroenlein
Cantanhede em relação à Ruth Dutra, tendo a Apelada, esta sim a real responsável e
mantenedora do menor, se limitado a proferir, em Juízo, que “a ajuda dela era muito
importante pra gente”.
Não obstante a participação da instituidora da pensão na vida da Acusada e sua
família, verifica-se que: a idosa sequer residia com a neta e seu bisneto; a criança sempre
permaneceu sob a guarda da mãe e do pai, e este, inclusive, trabalhava, à época do
requerimento do benefício pensional. Conclui-se que a instituidora da pensão nunca foi a
responsável pela manutenção da família da Apelada, que residia em um apartamento de seu
sogro.
Importa colacionar, também, o depoimento prestado em Juízo pela testemunha
arrolada pela Defesa, Cel Jorge Rangel de Almeida, Diretor da PIPAR no biênio 1.999/2000,
que declarou (degravação a partir do min 02:40 do vídeo 5 até o min 01:19 do vídeo 8, do
evento 59 da APM nº 7000504-92.2022.7.01.0001), in verbis:
“[...] Em 2.000, com o falecimento da pensionista, a Sra. Patrícia, [...] buscou a PIPAR,
baseada nesta escritura declaratória [...] ela deu entrada no pedido de habilitação à pensão
militar (sic). Analisados os documentos, simplesmente os documentos, [...] eles foram
considerados hábeis para dar prosseguimento [...] agora, se essa dependência econômica
existia ou não, caberia à pessoa que se habilitou à pensão, no juízo dela; a PIPAR
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

simplesmente analisou o processo [...] verificou que eles eram hábeis, eles eram autênticos e
deu encaminhamento [...] Perguntado pelo Advogado se a PIPAR analisa os documentos, a
sua forma ‘fria’, como a análise do Departamento Jurídico do Órgão e há uma escritura
declaratória feita em cartório, a responsabilidade não é da pessoa que se habilita, mas de
quem, efetivamente, lavrou a escritura declaratória, e o Sr. afirmou que a responsabilidade
seria da pessoa que se habilita, respondeu que: perfeitamente, porque o fato da habilitação,
há uma situação, a pensionista declarou uma dependência econômica; a pessoa que procura
habilitação, ela tem que ter certeza, tem que ter juízo de valor, juízo moral, se aquela
dependência econômica existia e não cabe, todavia, à Administração investigar isso [...] é
assim que trabalha a Administração Pública, a princípio todo mundo é honesto; então cabe a
quem vai se habilitar, ela saber exatamente a responsabilidade de que aquela situação, no
caso, de dependência econômica, ela realmente existia [...] lógico, houve uma declaração
antes, mas a dependência econômica ela poderia existir ou não depois dessa declaração; por
isso que eu disse, que a responsabilidade de quem busca a habilitação é ter esse
conhecimento e saber da sua responsabilidade [...] Perguntado pelo Advogado se o Sr.
mantém a posição, colocada aqui, de que a responsabilidade deveria ser de quem se habilita e
não do declarante, respondeu que mantenho, pelo seguinte, [...] se existia uma escritura
declaratória de que o menor estava sob responsabilidade, sob dependência econômica, eu
acredito naquela declaração porque ela foi lavrada em cartório, acredito que aquela pessoa,
de boa fé, tivesse feito aquela declaração, agora o fato da pessoa se habilitar é uma outra
fase da situação, ou seja, mesmo com base naquela escritura declaratória, aquela criança
estava realmente sob a dependência econômica da pensionista? Então, na minha fase, no
meu nível de competência, eu simplesmente recebi os documentos, há um assessoramento
dentro dessa parte administrativa, aqueles documentos foram considerados hábeis, a escritura
foi lavrada em cartório, era documento autêntico e os demais documentos eram hábeis e então
o processo foi [...] e foi dado prosseguimento [...] não estou dizendo que existia, estou dizendo
que a responsabilidade era da pessoa que vai se habilitar, agora, não estou afirmando de que
não existia, nem que existia [...] então, afirmo que, quem vai se habilitar a uma pensão, tem
que ter consciência se essa dependência econômica, ela existe, de fato, apenas
isso; Perguntado pelo Advogado só pra gente esclarecer, o Sr. está dando a sua opinião
pessoal ou o Sr. está analisando a documentação do processo, respondeu que [...] desde o
início que eu estou dizendo que o processo é documental e pessoal [...] é o que está nos autos
do processo; Perguntado pelo Advogado [...] porque não há nos autos do processo nenhuma
declaração exigida de Patrícia aonde ela tenha declarado que Igor era
dependente [...] respondeu que [...] quem vai e se habilita, se habilita a uma pensão,
implicitamente aquela pessoa se julga no direito, é assim que foi feito, estão lá, os documentos
foram assinados pela Sra. Patrícia [...].” (Grifos nossos)
A conjugação de todos os elementos mencionados: a disponibilidade financeira
da Apelada e seu esposo, à época do requerimento do benefício; sua formação superior,
inclusive com registro em órgão de classe; o fato de não residir conjuntamente com sua avó,
instituidora da pensão; e o teor das declarações prestadas em seu depoimento, são indicativos
seguros de que a Acusada tinha consciência da ausência de dependência de seu filho em
relação à instituidora da pensão.
Em verdade, o panorama delineado nos autos indica, como pontuado pelo TCU,
um “caso clássico de transferência de guarda apenas para garantir benefícios
previdenciários. Trata-se de casos em que a guarda de menor é transferida aos avós ou
outros parentes com base em documentos e informações que não demonstram a realidade dos
fatos. Assim, os pais continuam a ser os responsáveis pelos menores, mas transferem a
guarda dos filhos com vistas à manutenção de padrão de vida”.
Nesse prisma, mesmo que tenha sido a avó da Apelada, a Sra. Ruth Dutra, a
responsável pela Declaração firmada em cartório, acerca da situação de dependência
econômica de Igor Régis Kroenlein Cantanhede, a partir do momento em que a
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusada, consciente da inexistência de dependência econômica do seu filho,
representando-o, requereu junto à PIPAR sua habilitação à pensão, aproveitando-se da
Declaração entregue à Aeronáutica por Ruth Dutra, que não espelhava a realidade, restou
caracterizada sua intenção de enganar e manter em erro a Administração Militar.
Destarte, exsurge a convicção firme de que a Administração Militar foi induzida
a erro, em decorrência da não informação sobre a inexistência de dependência econômica,
aspecto que, a toda evidência, incumbia à Acusada comunicar à Força Aérea Brasileira, no
momento do requerimento da pensão.
Acerca da caracterização do erro, enquanto elementar do estelionato, é
elucidativo o magistério de Cézar Roberto Bittencourt:
“Erro é a falsa percepção ou avaliação equivocada da realidade. [...]
Em outros termos, a obtenção da vantagem ou proveito ilícito decorre da circunstância de o
agente induzir a vítima a erro ou mantê-la no estado de erro em que se encontra. Enfim, é
possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite dessa
situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas modalidades comete o
crime de estelionato. Mas parece-nos importante destacar que, mesmo na segunda hipótese,
a conduta é comissiva, pois para ‘manter’ o agente deve agir positivamente.”
(In BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, volume 3, Parte Especial:
Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos
mortos, 19ª edição, São Paulo: Editora SaraivaJur, 2023, pág 292) (Grifos nossos)
Seguindo na mesma esteira, ao analisar o crime de estelionato, Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcelo Streifinger esclarecem:
“O núcleo da conduta do caput é obter, ou seja, alcançar, conseguir vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo em erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo alheio.
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado,
pela crença em uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida. Gera
o sujeito ativo, em outras palavras, uma falsa compreensão da realidade na cabeça do sujeito
passivo, que passa a comportar-se da forma como queria o autor.” (In COIMBRA NEVES,
Cícero Robson e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar, volume único , 6ª
edição, Editora Juspodvm, 2022. pág 1486)
Nessa ordem de ideias, resta induvidoso que o agir da Acusada orientou-se no
sentido de obter vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, mediante a utilização
de meio fraudulento, consistente em abster-se de informar que seu filho não era
economicamente dependente da instituidora da pensão, situação que perdurou por longos 17
(dezessete) anos, período em que, frise-se, a Apelada permaneceu silente.
Sendo assim, o dolo com que se houve a Acusada ressai, com clareza, dos
traços objetivos do seu proceder, tendo, livre e conscientemente, requerido junto à
Administração Castrense, o recebimento de pensão em favor de seu filho menor, com base
em uma declaração firmada em cartório pela instituidora da pensão, que atestava situação de
dependência econômica, sabedora de sua não existência.
Não é demais frisar que o ardil, in casu, consubstanciou-se no silêncio da
Apelada, eis que a Administração Militar, desconhecendo a real situação de inexistência de
dependência econômica entre o beneficiário e a instituidora do benefício, continuou a efetuar
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os depósitos dos valores a título de pensão, até a apreciação do caso pelo Tribunal de Contas
da União.
Diante desse cenário, o elemento subjetivo do tipo encontra-se configurado,
conformando, perfeitamente, o delito de estelionato, nos moldes previstos no art. 251
do Códex Penal Militar.
2. Das teses defensivas
a. Alegação de insuficiência probatória e ausência do elemento subjetivo do tipo
A Defesa, em sede de contrarrazões ao Apelo, no intuito de isentar a Acusada de
responsabilidade penal, alega que não há provas suficientes para a configuração do delito de
estelionato, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo.
Nessa vereda, sustenta-se na Sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
que absolveu a Apelada, onde entendeu-se pela ausência de lastro probatório suficiente e, em
decorrência, afastou-se o dolo de sua conduta, com a seguinte argumentação, in verbis:
“Constata-se que não há elementos suficientes que certifiquem a apresentação de
documentação falsa, até porque, ao se dirigir ao Cartório, Dona Ruth, ao que tudo indica,
acreditava que poderia colocar seu bisneto como beneficiário, circunstância essa que tão
pouco foi conferida ou fiscalizada pela Administração, o que reforça a boa-fé da falecida.
Também não foi prestada declaração falsa por parte da ré.
Ao meu sentir, houve um pedido e, por equívoco tanto da Dona Ruth e de Patrícia, além dos
servidores da administração militar, foi concedido o benefício.
Registre-se que, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, os pedidos de habilitação de
pensão passavam pelo crivo da assessoria jurídica da Unidade Militar e, mesmo (sic), nada
foi detectado.
O benefício foi considerado ilegal somente após análise do Tribunal de Contas da União,
sendo suspenso.
Assim, não restou comprovado que a ré agiu de forma dolosa, pois não há nos autos a
comprovação de que usou de ardil ou qualquer artifício fraudulento para auferir vantagens
ilícita em detrimento do patrimônio do erário.
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER PATRÍCIA
KROENLEIN CANTANHEDE, já qualificada nos autos, com fundamento no artigo 439,
alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar.” (Grifos no original)
Da leitura do excerto colacionado, verifica-se que o douto julgador a
quo arrimou-se no entendimento de que não há nos autos elementos suficientes certificadores
da apresentação de documentação falsa, in specie, a Declaração firmada em cartório pela
pensionista falecida, Sra. Ruth Dutra, bem como teceu considerações acerca das providências
a cargo da Administração Militar, no tocante à aferição da fidedignidade do pedido de
concessão de pensão levado a efeito pela Acusada.
Todavia, impende assinalar que a discussão posta nos presentes autos não
possui como escopo a verificação da falsidade ou não do documento apresentado pela
instituidora da pensão, ainda em vida, à Administração Militar, cingindo-se o âmbito de
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apreciação do presente feito à conduta da Apelada, após o óbito da pensionista,
consistente no requerimento para a habilitação de seu filho menor, com vistas à
percepção do benefício pensional.
Nessa toada, o ponto fulcral do feito, em verdade, deve voltar-se para a aferição
da efetiva existência da situação de dependência econômica entre o beneficiário e a
instituidora da pensão, fato este que foi descortinado pelo TCU, bem como a consciência da
Apelada acerca deste aspecto.
A respeito destes aspectos, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e
contém documentação hábil a instruir suficientemente o feito, consoante abordado.
Inclusive, cabe alinhavar que, ao contrário do que afirma a nobre Defesa, o
Requerimento assinado pela Apelada à Administração Militar NÃO É O ÚNICO documento
contendo a sua assinatura ao longo do processo de pensão, como corroboram os documentos
coligidos aos autos do processo originário (evento 56, ANEXO2, fls. 49, 50 e 670, d0o
IPM), in verbis:
- Declaração em que afirma que o menor Igor Regis nada recebe dos cofres públicos federal,
estaduais, municipais ou autárquicos, a título de vencimentos, proventos ou pensão;
- Declaração em que afirma que o menor Igor Regis não é habilitado à Pensão Civil do
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; e
- Declaração para fins de abertura de conta corrente a favor do beneficiário da pensão,
datado de 5/7/2000 - um dia após o óbito da instituidora da pensão.
Portanto, a tese defensiva de insuficiência de provas e ausência de
demonstração do elemento subjetivo do tipo, o dolo da Acusada, não se sustenta,
considerando-se o contexto dos fatos, descortinado no compêndio probante carreado aos
autos, nos termos já explorados.
b. Alegação de ausência de tipicidade, por erro de fato
Prosseguindo em seu esforço defensivo, sustenta a ilustre Defesa a ausência de
tipicidade, pela ocorrência de erro de fato, arguindo que “não é possível aferir, da forma
como lançada a narrativa fática acusatória, a consciência e vontade da Apelada em obter
pensão ilícita em detrimento da Aeronáutica, mas somente de uma dedução quanto a sua
‘ciência’ da inexistência de dependência econômica do menor” (Grifo no original).
Nesse compasso, ancora-se em precedente desta Corte Castrense, referindo-se
ao Aresto publicado nos autos da Apelação nº 7000331-69.2020.7.00.0000.
Segundo a Defesa, “é inegável que a Escritura Declaratória que denominou
como dependente econômico e financeiro de Ruth Dutra, o então menor de idade, Igor Regis
Kroenlein Cantanhede, criou na Apelada uma falsa percepção da realidade quanto ao
possível direito à habilitação a pensão militar”.
A tese em pauta não merece acolhimento, haja vista que a espécie não se
amolda à definição legal do art. 36 do CPM, que assim dispõe:
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Erro de fato
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima.
Considerando todo o quadro delineado e, notadamente, o grau de instrução da
Apelada, pessoa com formação superior e socialmente bem posicionada, não se mostra crível
que, quando do requerimento da pensão e por longos 17 (dezessete) anos, ela não
compreendesse o caráter irregular de sua conduta, eis que lhe era de pleno conhecimento a
inexistência de dependência econômica entre seu filho e sua falecida avó.
Corroboram tal conclusão as condições sociais da família da Acusada, pois os
autos contêm evidências bastantes de que sempre possuiu adequado padrão de vida, no bairro
do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro.
Ademais, o beneficiário da pensão sempre residiu junto da mãe, a Apelada,
mesmo quando a instituidora da pensão era viva, o que demonstra, seguramente, que a avó
não era a responsável, de forma decisiva, pelo sustento de seu bisneto.
A esse propósito, calha trazer a lume as colocações do Custos Legis, lançadas
no Parecer constante no evento 8, in verbis:
“[...] Cabe mencionar que a acusada possui instrução e percepção suficientes para, de
antemão, entender que seu filho não poderia fazer jus àquele benefício, sobretudo porque o
menor Igor não vivia exclusivamente às expensas da sra. Ruth, não havendo o requisito
objetivo da ‘dependência econômica da instituidora da pensão’. Outrossim, nunca houve
dificuldade econômica ou incapacidade dos pais (Patrícia Kroenlein e Alexandre) em prover o
sustento do filho, Igor Régis Kroenlein Cantanhede.”
Acerca do julgado invocado nas contrarrazões recursais, referente à Apelação nº
7000331-69.2020.7.00.0000, cuja redação do Aresto a combativa Defesa atribui ao eminente
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, verifica-se que este foi o Relator do
processo, porém, no julgamento do citado Apelo, houve posições divergentes, e o voto
vencedor foi o proferido pelo ilustre Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Revisor e
relator para o Acórdão, consoante indica a Ata respectiva (eventos 34 e 47 da Apelação nº
7000331-69.2020.7.00.000).
O referido Recurso trata de situação em que o Acusado, após o óbito de seu
cônjuge, pensionista, apropriou-se dos valores que continuaram a ser depositados, pela
Administração Militar, na conta bancária da pessoa falecida, por um período de 17
(dezessete) meses seguintes ao do falecimento, utilizando a senha e o cartão bancário
pertencentes à ex-pensionista, prática que já era adotada, ainda quando a pensionista era viva.
À vista deste contexto, o Relator, Exmo. Ministro FARIAS, votou pela reforma
da sentença absolutória para condenar o Acusado, tendo sido acompanhado por outros 4
(quatro) membros desta Corte. O caso não guarda semelhanças com o contexto dos presentes
autos, em que se vislumbra, entre outros, a percepção do benefício pensional por 17
(dezessete) anos!
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É bastante sério a Defesa apresentar informação que não reflete a realidade,
podendo esta até ser considerada atentatória à boa-fé processual, ao atribuir um julgado a
Ministro que não foi por ele responsável.
Dessa forma, o contexto dos autos não autoriza o acolhimento do argumento
defensivo de que a Apelada incorreu em erro de fato, devendo ser rechaçada de plano a tese
defensiva.
c. Alegação de equívocos da Administração
Noutro vértice, ainda almejando afastar a responsabilidade penal da Apelada, a
Defesa enfatiza a tramitação do procedimento pelo departamento jurídico do Órgão
responsável (evento 59 da APM), e a ocorrência de “erro da própria Administração, vez que
em nenhum momento a ré assinou qualquer documento afirmando que o menor era
dependente da Sra. Ruth, tendo a pensão sido concedida com base exclusivamente na
escritura publicada lavrada em cartório pela Sra. Ruth” (evento 1, CONTRAZAP2).
A narrativa da Acusada não tem o condão de desconsiderar todos os elementos
fático-probatórios elencados no esteio da instrução processual, que lhe são extremamente
desfavoráveis.
Como mencionado, foi a própria Apelada, 13 (treze) dias após o falecimento da
pensionista, sua avó, a responsável por requerer a habilitação à pensão, representando o
menor, seu filho, junto à PIPAR, tendo, para tanto, assinado requerimento e declarações para
tal mister (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56, ANEXO2, fl. 48).
Naquela ocasião, ao preencher a documentação requerida, a Acusada omitiu,
perante a Administração Militar, a real situação de inexistência de dependência econômica
entre o beneficiário e a instituidora da pensão, situação que se estendeu ao longo de 17 anos,
até que a pensão fosse suspensa, por atuação do Tribunal de Contas da União.
É bastante possível que a instituidora do benefício, em vida, nutrisse grande
afeto por sua neta, a Apelada, a ponto de eleger o bisneto para dar continuidade à sua pensão.
No entanto, em se tratando de um benefício estatal, a simples “vontade da instituidora” não é
o bastante para a pensão revestir-se de legalidade, sendo imperioso o cumprimento de todos
os requisitos legalmente estabelecidos.
A averiguação de uma possível falha da Administração Militar, no trato da
pensão deferida ao menor Igor Régis Kroenlein Cantanhede, incumbe às autoridades
responsáveis, e não elide, nem sequer diminui, a responsabilidade da Acusada por seus atos.
Por conseguinte, a pretensão defensiva em utilizar um provável equívoco
administrativo da Força Aérea Brasileira para justificar a conduta maliciosa e divorciada da
boa-fé da Apelada não merece prosperar, inclusive porque se trata de pessoa capaz e
devidamente instruída.
Nesse sentido, bem pontuou a Promotora de Justiça Militar atuante na primeira
instância desta Justiça Especializada, em suas razões de Apelo, in verbis:
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o fato de a assessoria jurídica da Unidade Militar não ter verificado a
irregularidade no pedido, não afasta a conduta ilícita da acusada. Não é demais enfatizar que
o objeto da tutela penal, para além de proteger o patrimônio, protege um interesse social
traduzido na boa-fé e na confiança recíproca que deve nortear as relações patrimoniais,
exigindo-se do administrado idêntica conduta.
Assim, a pretensão defensiva em buscar, de certa forma, “transferir” a
responsabilidade da Apelada, por sua conduta, à Administração Militar, não se sustenta.
Argumentos desta natureza são veementemente rechaçados por este Sodalício, que não se
coaduna com tais teses, preservando o comando legal segundo o qual cada cidadão maior e
capaz deve responder por seus próprios atos.
3. Conclusão
À luz de todas estas considerações, verifica-se que, inequivocamente, exsurge
do todo o panorama apresentado a convicção segura de que a Administração Militar foi
induzida a erro com o agir da Apelada, o que causou prejuízo considerável, consistente na
vantagem ilícita por ela auferida.
Ilustrando a solução jurídica adotada, colaciono precedentes jurisprudenciais
desta Corte castrense, que não se furtou a imputar a responsabilidade penal em casos
semelhantes ao que ora se analisa:
APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
SUSCITADA
PELA
ACUSAÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. SUSCITADA DE
OFÍCIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. FATO TÍPICO. VONTADE LIVRE. DOLO DE
LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR. PREJUÍZO PARA A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
BENEFICIÁRIA
CADASTRADA
PARA
FINS
DE
ASSISTÊNCIA MÉDICOHOSPITALAR. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há que falar em
adoção à brasileira, apenas para fugir dos trâmites legais quando se vislumbra falsidade
ideológica com a intenção do recebimento de valores mediante o pagamento de
pensão. Indubitável ser indevida a percepção da pensão porque a criança não era filha do
militar, nem tampouco convivia com o falecido como se fosse, uma vez que morava com os
pais e por eles era sustentada, segundo afirmou o próprio genitor quando
interrogado. Recursos conhecidos. Apelação da Defesa não provida. Decisão por
unanimidade. (Apelação n.º 7000405-89.2021.7.00.0000 - Relatora Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha - Data de Julgamento: 17/2/2022 - Data de Publicação:
4/4/2022) (Grifos nossos).
EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. USO DOS VALORES RECEBIDOS APÓS ÓBITO DE PENSIONISTA.
INDICATIVOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. INCERTEZA SOBRE A ELEMENTAR DE ILICITUDE DA VANTAGEM. MÃE
DA RÉ E EXPENSIONISTA. FILHAS DE CRIAÇÃO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. UBI
EADEM RATIO, IBI EADEM DISPOSITIVO. TESE AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ARGUMENTO HETERÔNOMO AO PROCESSO PENAL. INCAPAZ DE SUSCITAR
DÚVIDA RAZOÁVEL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. ERRO DE FATO. EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO.
ART.
42
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
DESCRIMINANTE
PUTATIVA.
ART.
20,
§
1º,
DO
CÓDIGO
PENAL
(CP). DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA ILICITUDE DA CONDUTA. REJEIÇÃO.
ERRO NÃO ATESTADO. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DISCERNIMENTO
ACERCA DA ILICITUDE DA CONDUTA. SILÊNCIO OMISSIVO SOBRE A
MORTE.
ARDIL
CONFIGURADO.
PRECEDENTES.
PRESENTES
PREJUÍZO
E
VANTAGEM INDEVIDA. CONFIRMAÇÃO DO ESTELIONATO. CONDENAÇÃO IMPOSTA.
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO UNÂNIME. I - Materialidade e autoria demonstradas por meio do histórico das
movimentações bancárias à conta da ex-pensionista, corroborados pela confissão da Acusada.
As provas indicam conhecimento acerca da origem dos valores, bem como a decisão livre e
consciente de obtê-los em proveito próprio, ao com eles fazer pagamentos diversos ou mesmo
sacá-los. II - Sentença absolutória que, embora reconheça a presença dos indícios supra,
afirmou pela atipicidade da conduta em razão de dúvida (in dubio pro reo) sobre elementar
referente à ilicitude da vantagem. A pensão originou-se do reconhecimento pelo instituidor da
condição de “filha de criação” da ex-pensionista, a qual era irmã da genitora da Ré. Acolhida
a alegação de que a mãe também faria jus ao benefício, ainda que não registrada, pois
também criada como filha pelo militar falecido. Princípio “ubi eadem ratio, ibi eadem
dispositivo”, onde mesma razão, mesmo direito. III - Argumento que não se mantém, uma vez
que se sustenta unicamente nas constatações e afirmações derivadas da própria Ré, que não é
compromissada com a verdade. Além disso, ser a genitora também filha de criação ou não do
instituidor é fato heterônomo ao processo penal, pois não diz respeito à prática delituosa.
Logo, a questão demandará instrução probatória individualizada, o que torna irrazoável
aceitar que suscite dúvida capaz de infirmar o restante do caderno probatório. IV - Tese
defensiva de erro de fato, com fundamento em descriminante putativa por exercício regular de
direito (art. 20, § 1º, do CP, c/c art. 42 do CPM). Apelada haveria sido induzida pela mãe a
crer que a pensão da irmã (tia) lhe seria transferida, caso essa morresse antes, como
ocorrido. Logo, ainda que indevidos os valores, o erro sobre os fatos eliminaria o dolo na
conduta. Argumento rejeitado. Caderno probatório em sentido contrário, pois as condutas
da Acusada indicam que discernia a ilicitude de suas ações, principalmente por haver
evitado contato com a Administração Militar. V - Afastadas as particularidades fáticas
aduzidas, tem-se situação na qual a Ré detinha consciência de que a pensão não era devida
a sua mãe, nem a ela. Com isso, o silêncio omissivo em comunicar a morte da pensionista à
Força configura o ardil, que, somado à vantagem obtida e ao prejuízo sofrido, torna certa a
prática do estelionato na hipótese. Precedentes deste Tribunal nesse sentido. VI - Recurso
conhecido e provido para, ao alterar Sentença a quo, condenar a Apelada. Decisão
unânime. (Apelação n.º 7000696- 26.2020.7.00.0000 – Relator Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz - Julgamento: 24/6/2021 - Publicação: 28/7/2021) (Grifos nossos).
Isso posto, considerando tudo o que dos autos consta, é inequívoco que a
conduta da Apelada afigura-se típica, ilícita e culpável.
Típica, pois amolda-se perfeitamente à norma penal incriminadora do art. 251
do CPM, como requerido pelo Parquet Castrense, e largamente demonstrado ao longo do
presente voto.
Ilícita, uma vez que fere o bem juridicamente tutelado pela norma, o patrimônio
da Administração castrense, de forma a não permitir o afastamento da repressão penal pelo
Estado.
E culpável, pois verifica-se que a Acusada era maior de idade à época dos fatos
e tinha consciência de que seu filho não era economicamente dependente de sua avó.
Ademais, não constam dos autos causas excludentes de qualquer natureza.
Em consequência, a conduta perpetrada pela Apelada amolda-se perfeitamente
ao tipo previsto no art. 251 do CPM, devendo a Sentença de piso ser reformada, com a
consequente condenação de PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, como incursa no
crime de estelionato.
4. Dosimetria da pena
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passa-se, por fim, ao cálculo dosimétrico da pena a ser suportada pela Acusada.
Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Ré é primária e possuidora de
bons antecedentes.
Consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM, a extensão
do dano causado à Administração Castrense deve ser sopesada em desfavor da Apelada.
O valor total auferido a título de pensão, em decorrência do requerimento
apresentado pela Acusada à Administração Castrense, atingiu o montante de R$ 719.522,38
(setecentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), atualizado
em 21/3/2018 (evento 1, docs. 3 e 4 do IPM), sendo este o quantum a se considerar como
vantagem indevida obtida.
Trata-se de quantia sobremaneira elevada e de difícil recomposição, mormente
diante da infrutífera diligência para fins de reconhecimento da aludida dívida, em processo
administrativo próprio conduzido pela Aeronáutica.
Assim, o expressivo valor do prejuízo causado à Administração Militar,
considerado, também, o longo tempo de percepção irregular do benefício, são suficientes para
se valorar negativamente a circunstância judicial relativa à maior extensão do dano, razão
pela qual fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena, na ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, mantém-se inalterada a pena inicialmente estabelecida.
Por fim, na terceira fase, também ausentes causas de aumento e de diminuição
de pena, a reprimenda torna-se definitiva, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena que agora é
aplicada à Apelada, com espeque no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, nega-se o benefício
do sursis, uma vez que ausentes os requisitos previstos nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM, e
reconhece-se o direito de recorrer em liberdade.
Tendo sido estas as razões que nortearam a minha convicção, votei no sentido
de conhecer do Apelo Ministerial e dar-lhe provimento para, com a reforma da Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, condenar a
Ré PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, como incursa no art. 251 do CPM, à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, sem
o benefício do sursis, e com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360951v12 e do código CRC 8b05e414.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 8/5/2024, às 22:31:11
7000209-51.2023.7.00.0000
40001360951 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000209-51.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
ADVOGADO(A): BRUNO SILVA RODRIGUES (OAB RJ117609)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que absolveu a civil Patrícia Kroenlein
Cantanhede, ora Apelada, como incursa no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) -
estelionato.
Inicialmente, deve-se observar o preconizado em jurisprudência do Tribunal de
Contas da União (TCU), no processo 000.290/2007-6, que considerou ilegal a pensão
concedida por ausência de comprovação de dependência econômica.
Registre-se que a pensão em comento foi concedida com base no art. 217,
inciso II, alínea “d”, da Lei 8.112/1990: “a pessoa designada que viva na dependência
econômica do servidor, até 21 (vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a
invalidez.”, na forma da Portaria 3462, de 27.11.2000. Tal dispositivo da Lei Estatutária foi
revogado em 2014 pela Medida Provisória 664.
Art. 217. São beneficiários das pensões:
[...]
II - temporária:
a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos,
enquanto durar a invalidez;
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade;
c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a
invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor;
d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21
(vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez. (Grifo nosso)
Todo o processo administrativo de concessão da pensão foi instruído e
autorizado (Portaria 3462/2000) para que o pagamento se operasse no benefício temporário
de pessoa designada. Em formulário de envio da documentação ao TCU, houve erro na
"Relação de Parentesco" como de "menor sob guarda", no entanto, o fundamento legal
preenchido foi correto, com base no art. 217, inciso II, alínea "d", da Lei 8.112/1990.
Até o órgão controle no seu Acórdão, constante do processo 000.290/2007-6,
registra o erro no preenchimento de sistema de comunicação:
7000209-51.2023.7.00.0000
40001361202 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"[...] 13. Registre-se que, diversamente do que consta do formulário Siscac, a
pensão foi deferida ao beneficiário na condição de pessoa designada menor
de 21 anos – e não na de menor sob guarda, como consta do formulário de
peça 18 -, o que exige prévia comprovação de dependência econômica." (Grifo
nosso)
A fraude perpetrada opera-se desde a concessão da pensão no ano 2000, uma
vez que a dependência econômica foi concedida exclusivamente com base em Declaração
falsa, lavrada em cartório pela ex-servidora civil Ruth Dutra, vinculada à Pagadoria de
Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR).
O beneficiário da pensão, bisneto da falecida servidora, residia com sua
genitora em região nobre da cidade do Rio de Janeiro, no elegante bairro do Flamengo,
inicialmente na Rua Cruz Lima nº 20, apto. 502 e depois na Praia do Flamengo nº 364, apto.
801. Ademais, o pai do citado beneficiário é sócio de dois escritórios de contabilidade e,
outrora, sócio-gerente de uma empresa do setor alimentício. Inclusive, em seu interrogatório,
a Apelada informou que seu marido trabalhava e sustentava a residência, enquanto a Sra.
Ruth Dutra ainda estava viva.
Nesse contexto, destaca-se Voto do ilustre Ministro do TCU Benjamim Zymler
no processo 000.290/2007-6, em que aborda a capacidade financeira dos pais do menor em
garantir o sustento do filho:
“12. A pensão instituída por Ruth Dutra não pode prosperar em razão da
inclusão do menor Igor Regis Kroenlein Catanhede, uma vez que seus pais
ostentavam condições financeiras para assegurar o sustento do filho.
13. Registre-se que, diversamente do que consta do formulário Siscac, a
pensão foi deferida ao beneficiário na condição de pessoa designada menor
de 21 anos – e não na de menor sob guarda, como consta do formulário de
peça 18 -, o que exige prévia comprovação de dependência econômica.
14. Contudo, nenhuma comprovação foi feita junto ao órgão de origem.
Aparentemente, a pensão foi concedida exclusivamente com base em
declaração lavrada em cartório pela ex-servidora, já com 85 anos, momento no
qual o menor tinha apenas 5 meses de idade.
15. Os dados do processo, juntamente com outros obtidos nos sistemas
informatizados, revelam que tanto a instituidora quanto os avós do menor
residiam no mesmo endereço, no bairro do Flamengo (R. Senador Vergueiro,
154, ap. 203).
16. Já os pais do menor residiam na R. Cruz Lima, 20, apto. 502, também no
elegante bairro do Flamengo.
17. Consta que o genitor, sr. Alexandre Régis de Souza, era sócio-gerente da
empresa Ho’okipa Comestíveis Ltda.
7000209-51.2023.7.00.0000
40001361202 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. Portanto, além de não ter havido a comprovação de dependência
econômica, requisito essencial para a concessão do benefício, há indícios de
que os pais do menor tinham capacidade econômica para arcar com o sustento
do filho.
19. Assim sendo, deve o ato ser considerado ilegal.” (Grifo nosso)
A dependência econômica de pessoa menor de 21 anos, na forma do art. 217,
inciso II, alínea “d”, não é presumível. Existe presunção de subordinação financeira, por
exemplo, em relação ao cônjuge. Porém, no tocante ao menor dependente, presume-se o
oposto, isto é, se os genitores forem maiores e capazes, há verdadeira aptidão de eles
proverem a subsistência desse menor. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
nesse sentido:
“[...] I - Conquanto não se refute a invalidez do demandante, cuja interdição
foi objeto de declaração judicial, à míngua da necessária comprovação
da dependência econômica do neto em relação à avó instituidora do
benefício, cujo vínculo de subordinação econômico-financeiro, ‘in casu’, não
é presumível, por contar o demandante, ao menos, com genitora viva e capaz,
que, inclusive, figura como sua atual curadora, sendo, em princípio, apta a
prover a sua subsistência, não havendo nada nos autos capaz de ilidir tal
presunção, cumpre negar o restabelecimento do benefício de pensão por morte
nos moldes vindicados. [...]” (REsp 1.812.519, Rel. Min. Sérgio Kukina,
julgado em 7.8.2019, DJe de 19.8.2019; grifo nosso).
Cabe asseverar que, por não ser o vínculo de subordinação econômico-
financeiro presumível na hipótese, a comprovação da dependência econômica do bisneto em
relação à instituidora da pensão é considerado ônus de elevada produção probatória, uma vez
que se deve demonstrar cabalmente que os genitores capazes, a quem incumbe o dever
precípuo de sustento dos filhos, não possuem meios suficientes à sua manutenção.
Não é o caso dos autos, pois, como bem observado pelo insigne Ministro-
Relator, Gen Ex Lourival Carvalho Silva, à época do requerimento da pensão, a Apelada e o
seu marido possuíam bens e direitos superiores a um milhão de reais:
“A conclusão, quanto à inexistência de dependência econômica do menor em
relação à instituidora da pensão, exsurge cristalina à vista das informações
extraídas das Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal do
Brasil, referentes aos anos de 2000/2001 e 2001/2002, as quais apontam que a
Apelada e seu marido, o Sr. Alexandre Regis de Souza, à época em que foi
requerido o benefício em pauta, possuíam diversos bens e direitos, que, em
conjunto, ultrapassavam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)” (PQS nº
7000413-70.2020.7.01.0001, evento 32, anexos 2 e 3; evento 33, anexo 2).
A Escritura Declaratória, reconhecida em cartório pela Sra. Ruth Dutra, possuía
o seguinte teor falso:
“VEM DECLARAR, como DECLARADO TEM, que Igor Régis Kroenlein
Cantanhede, menor impúbere, filho de Alexandre Régis de Souza e de Patrícia
Kroenlein Cantanhede, nascido nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 9 dias do
7000209-51.2023.7.00.0000
40001361202 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mês de março de 1998 e registrado sob o nº de ordem 191539 no Livro 1019-A,
às Fls. 137, na 5ª Circunscrição do Registro Civil de Pessoas Naturais, desta
cidade, vive sob sua dependência econômica e financeira. A presente
declaração é para fazer prova junto ao Ministério da Aeronáutica [...]” (Grifo
nosso).
Assim, a Sra. Ruth Dutra protocolou falsa Declaração de Família junto à
Administração Militar, cujo documento foi publicado no Boletim 180, de 25 de setembro de
1998.
A Sra. Patrícia Kroenlein Cantanhede requereu a pensão em 17 de julho de
2000, após a morte da instituidora em 4 de julho do mesmo ano, aderindo à fraude efetivada
pela falecida dois anos antes. O texto do citado Requerimento foi assinado em obediência à
Lei 8.112/1990 e sob a alegação de seu filho possuir direito ao instituto beneficiário:
“IGOR REGIS KROENLEIN CANTANHEDE, SOLTEIRO (A), PESSOA
DESIGNADA do RUTH DUTRA, Civil Aposentado(a), Matrícula SIAPE
020464-7 falecido em 04-07-2000, requer a Vossa Excelência de Pensão Civil
a que tem direito, de acordo com a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990”
(Grifo nosso).
Logo, a Apelada, apesar de saber da inexistência de dependência econômica de
seu filho, induziu a Administração Militar em erro ao requerer a pensão, que foi deferida e
somente cancelada em 1.12.2017, após competente diligência do TCU.
Em seu depoimento, a Acusada alegou que recebia uma quantia mensal da avó
antes de seu falecimento e detinha conhecimento da Escritura Pública Declaratória de
Dependência Econômica, pois a Sra. Ruth Dutra havia lhe comunicado.
Dessa forma, agiu em coautoria com a Sra. Ruth Dutra, em que esta assumiu a
autoria mediata, ou seja, planejou a execução do engano em fraudar o erário, enquanto aquela
exerceu a autoria direta ou imediata do crime de estelionato ao concretizar o engano por meio
do requerimento junto à Administração Militar.
A autoria mediata também se opera quando os agentes delitivos partilham da
mesma intenção criminosa, em que um exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, por
meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que o
outro realize uma parte necessária do plano global. (HC 598.155/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 15.3.2022, DJe de 22.3.2022).
A autoria direta ou imediata se operou por meio da Sra. Patrícia Kroenlein
Cantanhede, uma vez que teve o poder de decisão e execução sobre o ato criminoso.
Sabedora da plenitude econômica de sua unidade familiar, ainda assim, resolveu efetivar o
requerimento para fraudar os cofres públicos. Dessa forma, mesmo com a plena ciência de
possuir bens e direitos em montante superior a um milhão de reais, preferiu enganar a
Administração Militar por 17 anos, com vistas a auferir vantagem ilícita.
A jurisprudência desta Corte admite a coautoria no delito de estelionato
previdenciário, em que cada autor pratica uma parte da infração criminosa diante de todo
cenário fático apresentado, in verbis:
7000209-51.2023.7.00.0000
40001361202 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO.
ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
RECONHECIMENTO
DA
CIRCUNSTÂNCIA LEGAL PREVISTA NO ART. 70, II, ALÍNEA “F”, DO CPM.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Autoria e materialidade
delitivas demonstradas, tendo a instrução processual logrado êxito em
apontar elementos que permitem concluir que, em coautoria com o Acusado,
seu companheiro à época dos fatos, a Acusada fraudou instrumentos
translativos de direitos pensionais (Termos de Renúncia e respectivas
Escrituras Públicas de Renúncia), de 03 (três) de suas irmãs, e os entregou à
Seção de Inativos e Pensionistas do 56º Batalhão de Infantaria do 1º
Comando da 1ª Região Militar do Exército, e deles se utilizou para instruir
requerimento de habilitação à pensão militar – deferido a contar da data do
óbito de seu falecido genitor–, e, dessa forma, colocou e manteve em erro a
Administração Militar, a qual, em prejuízo da União Federal, pagou-lhe,
ilegitimamente, a integralidade do referido benefício por considerável lapso
temporal. Relativamente aos fatos delituosos imputados à Acusada, tendo em
vista que os praticou em detrimento de suas irmãs, incide, na segunda fase da
dosimetria da pena imposta na espécie, a agravante prevista no art.70, II,
alínea “f”, à razão de 1/5 (um quinto) de acréscimo, consoante o permissivo do
art. 73, ambos do CPM. Apelo Ministerial provido para reformar a Sentença
absolutória e, em consequência, condenar os Acusados como incursos nas
sanções do art. 251, caput, do CPM. Decisão por maioria.” (STM. Apelação
7000025-95.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros,
julgado em 8.2.2024, DJe de 1.3.2024).
Assim, a Apelada agiu de forma dolosa ao realizar, livre e conscientemente,
uma conduta descrita em um tipo penal objetivo. Há verdadeiro nexo causal entre a ação da
Ré e o resultado criminoso de lesão para a Administração Pública. Ademais, verifica-se o
elemento subjetivo especial de enganar, isto é, a intenção de obter direito previdenciário sem
a presença de requisito essencial, qual seja: a dependência econômica.
Não se deve confundir a ilegalidade perpetrada por meios regulares com o
direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição da República de 1988 -
CR/88). A própria estrutura da tipicidade formal do crime de estelionato exige que o agente
empregue meios usuais de enganar para a entrega voluntária de bem a que não possui direito,
ou seja, ele faz uso de meios que podem ser considerados legais, a fim de fraudar e obter
vantagem ilícita.
O direito de petição representa importante instrumento de expressão da
cidadania, permitindo que os indivíduos exerçam seus direitos, influenciem nas decisões
políticas e incentivem a devida transparência do Poder Público. No entanto, como todo
direito fundamental, possui limitações razoáveis que devem ser observadas como, por
exemplo, a moralidade, a segurança, a legitimidade, a segurança nacional, entre outros.
No caso, a moralidade da Administração Pública é uma limitadora que
representa controle sobre a possibilidade de apresentar petição danosa ao erário, desprovida
de qualquer direito na origem, cujo objeto inicial é a fraude. Nessa situação, a ética para uma
7000209-51.2023.7.00.0000
40001361202 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gestão governamental efetiva, justa e eficiente funciona como um limite significativo, cuja
função é restringir a apresentação de petições que possam prejudicar as finanças públicas,
com base em argumentos iniciais de engano e desprovidos de qualquer fundamentação
legítima para sua reivindicação.
Colaciono julgado do STJ que preconiza abuso no direito de petição por desvio
de finalidade:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO
PERANTE A CORREGEDORIA CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA.
CONDUTAS QUE NÃO FORAM PROVADAS. TEOR INFUNDADO E
OFENSIVO.
ABUSO
NO
DIREITO
DE
PETIÇÃO.
ADVOGADO.
INAPLICABILIDADE NA IMUNIDADE PROFISSIONAL. OFENSIVA À
HONRA PROFISSIONAL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CRITÉRIOS
DA
PROPORÇIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. FUNÇÕES PEDAGÓGICA E PUNITIVA. RECURSO
PROVIDO.
O oferecimento de representação contra funcionário público consubstancia
conduta ilícita, por abuso do direito de petição, quando evidencia o nítido
propósito de ofender e provar constrangimentos ao representado, e não a
apuração de atos supostamente irregulares. Hipótese em que os fatos
atribuídos ao autor não restavam provados, sendo a representação arquivada.
Segundo a jurisprudência da corte, a imunidade conferida ao advogado no
exercício da sua bela e árdua profissão não constitui um bill of indemnity. A
imunidade profissional, garantida ao advogado pelo Estatuto da Advocacia,
não alberga os excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de
qualquer das pessoas envolvidas no processo. O advogado, assim como
qualquer outro profissional, é responsável pelos danos que causar no exercício
de sua profissão. Caso contrário, jamais seria ele punido por seus excessos,
ficando a responsabilidade sempre para a parte que representa, o que não tem
respaldo em nosso ordenamento jurídico, inclusive no próprio Estatuto da
Ordem.” (STJ, REsp 163221/ES, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
julgado em 28.6.2001, DJe de 5.8.2002).
Ademais, inexistiu erro da Administração em conceder a pensão. O processo
administrativo seguiu o trâmite usual, em que a Escritura Pública Declaratória fazia suposta
prova da dependência econômica, bem como o requerimento da representante do menor, após
dois anos, em tese, ainda atestava esse caráter jurídico.
Ante o exposto, a autoria foi comprovada pelos documentos apresentados em
coautoria delitiva. A materialidade, igualmente, foi verificada pelo Demonstrativo de Débito
da Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica – PIPAR, no montante de R$
719.522,38.
No tocante à dosimetria da pena, acompanho integralmente o eminente
Ministro-Relator, que, na primeira fase, empregou a circunstância judicial negativa de
elevada extensão do dano, o que resultou na reprimenda de 2 anos e 3 meses de reclusão.
7000209-51.2023.7.00.0000
40001361202 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas demais fases, a sanção manteve-se inalterada, pois inexistentes agravantes,
atenuantes, majorantes e minorantes.
Uma vez que a pena ficou acima de 2 anos de reclusão, não cabe o sursis penal.
Impõe-se o regime aberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal comum.
É certa a obrigação de reparar o dano no valor de R$719.522,38, a ser
devidamente atualizado, haja vista o art. 109, incisos I e II, alínea “b”, do CPM, c/c o art.
515, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), no montante de R$ 719.522,38 a ser
devidamente atualizado.
Dessa forma, voto no sentido de acompanhar integralmente o Ministro-Relator,
Gen Ex Lourival Carvalho Silva, para conhecer do Apelo Ministerial e dar-lhe provimento,
com a reforma da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, a fim de condenar Patrícia Kroenlein Cantanhede, como incursa no art. 251 do CPM, à
pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto de cumprimento da pena, cujo efeito
da condenação impõe a obrigação de reparar o dano, na forma do o art. 109, incisos I e II,
alínea “b”, do CPM, c/c o art. 515, inciso VI, do CPC.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361202v29 e do código CRC e76d0b79.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 28/6/2024, às 15:24:4
7000209-51.2023.7.00.0000
40001361202 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR